Tribunal: TJMT
Processo: 1028341-36.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028341-36.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLEITON APARECIDO CORREA DE LIMA - CPF: 043.105.971-30 (ADVOGADO), ALEXANDRE FERNANDES - CPF: 333.943.189-20 (AGRAVANTE), WEVERSON FERNANDES - CPF: 018.257.401-60 (AGRAVANTE), MARIA BEATRIZ SALLES PADOVAN REZEK - CPF: 730.071.708-00 (AGRAVADO), VINICIUS SALLES PADOVAN REZEK registrado(a) civilmente como VINICIUS SALLES PADOVAN REZEK - CPF: 220.321.968-83 (AGRAVADO), EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO), SILVANEI JOAO DA SILVA - CPF: 918.994.781-91 (ADVOGADO), CLAYTON ANTUNES DOS SANTOS - CPF: 327.844.301-20 (ADVOGADO), SIDNEI TADEU CUISSI - CPF: 158.820.138-44 (ADVOGADO), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. MANUTENÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. FECHAMENTO DE ESTRADA PELA AUTORA/AGRAVADA. COMPROVAÇÃO DO ATO. ESTRADA QUE JÁ COMPÔS A MALHA MUNICIPAL. FECHAMENTO INJUSTIFICADO. AUSÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO COM A ABERTURA DA ESTRADA. LIMINAR REFORMADA E INDEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

1- A preliminar de não conhecimento não merece prosperar, tendo em vista que o recurso atende ao princípio da dialeticidade, e a utilização de fundamentos de peça parecida não é suficiente a se declarar a sua inadmissibilidade, desde que coerente com as fundamentações da decisão, o que é o caso.

2- “
A existência de outra via de acesso não descaracteriza ou modifica o direito do dono do prédio dominante servir-se do caminho que usa habitualmente, sendo, inclusive, suscetível da tutela possessória. A servidão de passagem objeto dos autos não se trata de mero ato de tolerância do Agravante, mas sim de passagem contínua e permanente, evidenciando atos de quase-posse que se prolongou durante muito tempo, merecendo a proteção possessória, desde logo
.” (TJ-MT 10265260920208110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 07/04/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2021). Ressalto a ausência de prejuízo à agravada, pois a estrada esteve aberto nos últimos anos, sendo fechada apenas em novembro de 2023 por estar “
sendo utilizada indevidamente por terceiros para passagem esporádica sem autorização dos autores
”, o que não convence, pois o uso é antigo, duradouro e habitual.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1028341-36.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ALEXANDRE FERNANDES e outros

AGRAVADO: MARIA BEATRIZ SALLES PADOVAN REZEK e outros

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
ALEXANDRE FERNANDES e outros
contra decisão em Ação de manutenção de posse e interdito proibitório no 1008999-18.2023.8.11.0007 - 3a Vara de Alta Floresta/MT, em que se deferiu a liminar.

A parte agravante afirma que “
não se pode dizer que o Direito de passagem dos agravantes não se encontra demonstrado, muito pelo contrário, há clara e inequívoca servidão de passagem estabelecida, com os agravados se mantendo silentes por décadas a esse respeito, não havendo anteriormente, em momento algum, oposição ao uso da estrada WF, tampouco acionaram o Judiciário quando do reconhecimento da referida estrada pelo Poder Público
.”.

Aduz que “
a documentação carreada aos autos pelos agravados na ação de interdito proibitório dá conta de que exercem a posse dos Lotes Rurais desde 2001. Assim sendo, como seria posse de força nova, se a documentação dos agravantes demonstra sua posse de propriedade encravada desde 1990? Além disso, o reconhecimento da estrada WF pelo Poder Público ocorreu em 2018, sem que os agravados exercessem Direito possessório algum àquela data. Tais fatos demonstram se tratar de posse de força velha, que inclusive antecede a posse dos agravados, haja vista terem comprado os lotes rurais em 2001 e os agravantes utilizarem a estrada desde 1990, 11 anos antes
”.

Defende que “
a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é uníssona no que tange à impossibilidade de concessão de liminar em ação de interdito proibitório quando as provas demonstrarem que se trata de posse de força velha
”.

Expõe que “
como fora exposto ao Juízo a quo na ação de servidão de usucapião, os agravantes lavraram uma ata notarial (devidamente juntada aos autos) na qual constam cercas, tanto na propriedade Estância Vaca Preta (de propriedade do Sr. Reinaldo e sua esposa) quanto na propriedade da Sra. Maria Beatriz. Tal documento evidencia que seus vizinhos têm total ciência dos limites e confrontações de suas propriedades, como também da estrada WF que lá existe. Outro ponto que merece destaque é que tais cercas são antigas, denotando que a utilização da estrada se dava de modo pacífico e público, sendo a mais de 3 décadas utilizada para passagem de veículos e escoamento de produção
.”.

Diz que “
o Legislativo da cidade de Alta Floresta incorporou a estrada WF à malha viária municipal no ano de 2018, por meio da lei municipal no 2.453/2018. No ano de 2022, tal lei foi revogada, pela edição da lei no 2.702/2022 (juntada aos autos da ação de usucapião de servidão sob o id no 126448482). No entanto, a lei revogadora não seguiu o rito estabelecido pelo Direito Administrativo no tocante à desafetação de bem público, haja vista não indicar a qual ou quais matrículas o trecho de terra que compõe a estrada WF retornaria. Nessa seara, a doutrina leciona que a lei deve ser específica, para que o Poder Público não incorra em ilegalidade ou mantenha situação embaraçosa [...]. Há de se destacar que nos autos da ação de usucapião de servidão o próprio Juízo de ofício inseriu a Procuradoria Municipal de Alta Floresta como terceiro interessado, demonstrando de maneira inequívoca que o ente público tem interesse na demanda, haja vista o status jurídico do trecho de terra que compõe a estrada estar no mínimo incerto, com a decisão que concedeu a liminar em favor dos agravados não tendo observado esse fato
.”.

Em suma, requer o provimento (id. 192605667).

Sem pedido liminar.

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 198816163).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DIALETICIDADE

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em contrarrazões, a parte agravada diz que o recurso ofende o princípio da dialeticidade.

O CPC/2015, art. 932, III, estabelece que o relator não conhecerá do recurso
“
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Conforme
ensinamento de NELSON NERY, o recurso que não ataca os fundamentos da decisão recorrida
“é aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga,
imprecisa
, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo,
sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida
, o que acarreta o não conhecimento do recurso”
(NERY JUNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, pag. 1851).

É ensinamento do STJ de que
“O princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de apresentar em seu recurso argumentos de fato e de direito destinados a ensejar a reforma da decisão impugnada.”
(AgInt no REsp 1472043/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 20/02/2017).

A preliminar de não conhecimento não merece prosperar, tendo em vista que o recurso atende ao princípio da dialeticidade, e a utilização de fundamentos de peça parecida não é suficiente a se declarar a sua inadmissibilidade, desde que coerente com as fundamentações da decisão, o que é o caso.

Assim, conheço do recurso e REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
ALEXANDRE FERNANDES e outros
contra decisão em Ação de manutenção de posse e interdito proibitório no 1008999-18.2023.8.11.0007 - 3a Vara de Alta Floresta/MT, em que se deferiu a liminar.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Vistos.

Trata de manutenção de posse e interdito proibitório ajuizada por MARIA BEATRIZ SALLES PADOVAN REZEK e VINICIUS SALLES PADOVAN REZEK contra ALEXANDRE FERNANDES. Aduzem os requerentes, em apertada síntese, serem, respectivamente, proprietários e arrendatários dos lotes rurais 203-A e 203-B, na Comunidade Céu Azul, com matrículas no RGI desta comarca.

Narram que a parte requerida utiliza indevidamente uma passagem existente na propriedade, razão pela qual os autores fecharam a estrada com cercas. Ainda, que há outra via de acesso ao imóvel rural de posse/propriedade do requerido. Contudo, a requerida destruiu as cercas construídas, invadindo a propriedade dos autores.

Desse modo, em sede de tutela de urgência, requer seja determinada à parte requerida que não adentre na propriedade dos autores e não destrua as cercas, sob pena de multa diária.

Com a inicial, documentos.

Decisão de declínio da competência a este Juízo em razão da existência de conexão com os autos n. 1006754-34.2023.8.11.0007.

Vieram-me os autos conclusos.

É O ESSENCIAL.

DECIDO

RECEBO a inicial.

ASSOCIE-SE a Secretaria de Vara os presentes autos à ação de no 1006754-34.2023.8.11.0007, junto ao Sistema Pje.

DEIXO de designar audiência de justificação prévia, uma vez que trata-se de posse nova (fato ocorrido aos 05.11.2023), sendo, portanto, desnecessária a realização da referida audiência.

[...]

Desse modo, passo à análise da tutela de urgência pleiteada.

Pois bem. Navegando pelos autos, tem-se a presença dos requisitos essenciais para a concessão da tutela de urgência, cf. preceitua o art. 561, do CPC.

Isso porque, a parte autora demonstrou ser proprietária do imóvel em litígio (matrícula sob o Id n. 134368172), assim como a ocorrência da turbação, consistente na destruição das cercas, cf. fotografias e boletim de ocorrência juntado ao Id n. 134368159, fatos que motivam a conceder a tutela antecipada.

[...]

Ante o exposto, CONCEDO a tutela de urgência e determino à requerida que se abstenha de cometer atos atentatórios à posse da parte autora em relação aos lotes rurais situados na Comunidade Céu Azul, denominados lote 203-A e lote 203-B, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de se adotar outras medidas eficientes ao cumprimento desta decisão.

Nos termos do art. 334, do Código de Processo Civil, deverá ser realizada audiência de conciliação no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC.

Assim, DESIGNE-SE a Secretaria de Vara audiência de conciliação ou mediação, conforme a pauta do CEJUSC, e após, CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para comparecimento à solenidade acompanhado de advogado ou defensor público (§9, art. 334), devendo constar expressamente no mandado, que o prazo para contestar se dará nos termos do art. 335 e que os fatos aduzidos na inicial e não impugnados serão presumidos como verdadeiros, de acordo com o disposto no art. 344, do CPC.

CONSIGNE-SE que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação, é considerado ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, para o qual será aplicada MULTA DE 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do §8o, do art. 334, do CPC.

INTIME-SE a parte autora na pessoa de seu patrono, conforme expresso no artigo 334, §3, da Lei 13.105/15.

CUMPRA-SE.”

A própria agravada confessa que, “
Devido à constatação que a passagem estava sendo utilizada indevidamente por terceiros para passagem esporádicas sem autorização dos autores foi feito o fechamento da passagem”
.

Eis foto do fechamento (id. 134368142, interdito):

Observa-se que a estrada era utilizada há anos pros transeuntes, tanto que até já se tornou, por período de tempo, malha viária municipal pela lei no 2.543/2018, posteriormente revogada pela lei municipal no 2.702/2022 (id. 192605667, p. 06).

Vê-se, ainda, que o fechamento é recente, ocorrido em 05/11/2023, de maneira que o ato impeditivo de posse, em verdade, partiu da parte agravada, e não do agravante, pois as evidencias apontam que a estrada era utilizada há anos.

Mesmo que se diga que há outra passagem para se chegar ao imóvel do agravante, fato é que esta outra estrada traria percurso de 13 quilômetros há mais, inclusive para transeuntes, estudantes. A outra estrada, segundo afirmado pelo agravante, tem ponte que transborda na época das chuvas.

Assim, até que se aclare melhor a situação, entendo que o fechamento da estrada parece ser medida que aflige até mesmo o interesse coletivo, dos moradores da região, funcionários do agravante, além de ser ato recente (fechamento), modificando a situação fática que se sustentava há anos, não merecendo socorro imediato do judiciário em prol daquele que fecha a passagem.

Logo, e, verdade, vejo presentes elementos para que a agravada seja impedida de fechar a passagem.

O caminho é habitual, sendo, no passado, integrante de malha estadual, de maneira que o fechamento injustificado e prejudicial é suscetível de impedimento por tutela possessória.

Este TJ, em caso análogo:

“
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO DE PASSAGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA EM AÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM. DECISÃO REFORMADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO.
A de existência de outra via de acesso não descaracteriza ou modifica o direito do dono do prédio dominante servir-se do caminho que usa habitualmente, sendo, inclusive, suscetível da tutela possessória. A servidão de passagem objeto dos autos não se trata de mero ato de tolerância do Agravante, mas sim de passagem contínua e permanente, evidenciando atos de quase-posse que se prolongou durante muito tempo, merecendo a proteção possessória, desde logo
.” (TJ-MT 10265260920208110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 07/04/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2021).

Ressalto a ausência de prejuízo à agravada, pois a estrada esteve aberto nos últimos anos, sendo fechada apenas em novembro de 2023 por estar “
sendo utilizada indevidamente por terceiros para passagem esporádica sem autorização dos autores
”, o que não convence, pois o uso é antigo, duradouro e habitual.

Anoto, também, que a ação de usucapião 1006754-34.2023, em que há pedido liminar para que a agravada fosse impedida de fechar a estrada, foi ajuizada primeiramente pelo agravante. Ou seja, ele quem defendeu a posse sobre seu direito de passagem, protocolando proteção possessória em 18/08/2023, enquanto a agravada ajuizou a presente manutenção de posse em 21/11/2023, 3 meses depois.

A liminar na usucapião foi inicialmente indeferida, mas reformada nesta sessão, com o julgamento do AI 1024674-42.2023.8.11.0000, conexo.

Portanto, as decisões não estão conflitantes. Em ambos os recursos, a posse é conferida ao agravante Alexandre.

Ante o exposto, PROVEJO o recurso, reformo a decisão agravada e indefiro a liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024